Tribunal: TJBA
Processo: 0000847-21.2012.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000847-21.2012.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CANABRAVA AGROPECUARIA LTDA

Advogado(s)
:
MARCOS FERREIRA DA SILVA, ELTON TEIXEIRA, ARTUR TANURI MEIRELLES FILHO, CAMILO MATOS CAVALCANTE DE SOUZA, RAFAELA SOUZA TANURI MEIRELLES

APELADO: ILDO JOAO RAMBO

Advogado(s)
:
VALDEMIR PEREIRA DE MOURA JUNIOR, LUCIA DE OLIVEIRA BARROS, FABRICIO BOER DA VEIGA, ALOISIO BARRETO DA SILVA

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. NULIDADES PROCESSUAIS ABSOLUTAS. VÍCIOS NA CITAÇÃO. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TERRAS DEVOLUTAS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO DA PARTE RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos por empresa agropecuária e pelo Ministério Público contra sentença que julgou procedente pedido de usucapião extraordinária referente a imóvel rural com área de 4.926 hectares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A verificação sobre a ocorrência de nulidades absolutas no trâmite processual, consubstanciadas em: (i) ausência de citação válida do proprietário registral e de litisconsorte passivo necessário; (ii) supressão da intervenção obrigatória do Ministério Público; (iii) desconsideração de manifestação estatal acerca da necessidade de discriminação de terras devolutas; e (iv) violação ao devido processo legal pela não reunião de processos conexos e julgamento de usucapião na pendência de ação possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A questão prefacial
sobre a desnecessidade de intervenção do Ministério Público deve ser rejeitada,
pois o
Parquet
está a atuar no presente caso como fiscal da ordem jurídic
a
, sendo, portanto, legitimado a recorrer, nos exatos termos do art. 179, do Código de Processo Civil.

4. Adentrando ao mérito, a análise dos autos revela a ocorrência de inúmeras irregularidades durante o trâmite do Feito, notadamente a ausência de citação do suposto proprietário do imóvel usucapiendo.

5. Também não foi permitida ao representante do Ministério Público nova manifestação nos autos, tampouco foram cumpridas as diligências por ele recomendadas, relativas à nulidade de intimação e resolução de questões importantes que impediriam o julgamento da Demanda.

6. Nota-se ainda que o Estado da Bahia pediu que lhe fosse oportunizada a instauração de Procedimento Administrativo, visando a elucidação sobre se tratar ou não o imóvel questionado de terreno situado em faixa de terras devolutas, mas tal pedido foi ignorado pelo Juízo originário.

7. Não menos importante, a Autora da Demanda pediu a citação da ora Recorrente, em razão da existência de prévia ação de reintegração de posse por ela ajuizada, questão que inclusive poderá se caracterizar como um fato impeditivo da usucapião, mas o pedido não foi analisado pelo Juízo Singular.

8. Considerando a existência de inúmeras nulidades processuais, todas derivadas de inobservância a matérias de ordem pública, mostra-se impositiva no presente caso a declaração de nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Dá-se provimento parcial à Apelação Cível interposta pela Canabrava Agropecuária e provimento à Apelação do Ministério Público, para o fim de anular a sentença proferida pelo Juízo a quo e determinar o retorno dos autos à Instância Originária, para que o Feito venha a se desenvolver com base nos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 179.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg no REsp n. 1.022.066/RS, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 3/3/2009, DJe de 30/3/2009
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Apelo Interposto pela Canabrava Agropecuária e em DAR PROVIMENTO ao Recurso do Ministério Público, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA